Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MENOS DE 5 ANOS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI N.o 11.343/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006, a análise da quantidade e da natureza/diversidade da droga deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da diversidade da droga quando a quantidade apreendida for ínfima.

2. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes.

3. Afasta-se a causa de aumento de pena descrita no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006 quando ausente comprovação de que o tráfico era praticado em uma praça pública ou perto de qualquer dos estabelecimentos mencionados no referido dispositivo legal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.